Tribunal: CARF
Processo: 11829.720009/2017-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11829.720009/2017-70
RESOLUÇÃO
3003-000.454 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOYOTA DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornam-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 109-016.971, de
17/02/2023, proferido pela 10a Turma da DRJ em Curitiba/PR, que por maioria de votos, julgou
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.454 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720009/2017-70
2
parcialmente procedente a Impugnação apresentada, expurgando do lançamento o montante de
R$ 564.465,11, relacionado as DI’s que não constam do processo em análise, e por isso não seria
possível o impugnante acessá-las, cerceando igualmente seu direito de defesa.
Por bem descrever e retratar a realidade dos fatos, adoto o relatório da decisão
recorrida:
Do Auto de Infração
Trata o presente processo de Autos de Infração (fls. 3-442) e respectivo Relatório
de Auditoria Fiscal (fls. 443-475) lavrados para exigência de Crédito Tributário no
valor de R$ 1.325.812,82, em desfavor da empresa TOYOTA DO BRASIL LTDA.,
CNPJ no 59.104.760/0003-53 referentes às diferenças de recolhimento no que
concerne ao Imposto de Importação (II), ao Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), ao Programa de Integração Social – PIS - Importação, à
Contribuição P/Financiamento da Seguridade Social – Cofins - Importação e às
respectivas Multa de Ofício e Juros de Mora, bem como, à Multa por erro de
classificação, conforme tabela 1 a seguir.
TABELA 1 – DETALHAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Depreende-se do presente Auto de Infração que a empresa TOYOTA DO BRASIL
LTDA LTDA., CNPJ no 59.104.760/0003-53 doravante denominada apenas de
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.454 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720009/2017-70
3
TOYOTA, registrou as Declarações de Importação (DIs) e respectivas Adições
conforme Termo de Anexação de Arquivo Não-Paginável – DOC. 5 (fl. 508) deste
processo.
Informou a fiscalização que foram analisadas as mercadorias declaradas nestas
DIs com o código NCM1 8421.29.90 e descritas como sendo "FILTRO DE
COMBUSTÍVEL" (Part Number 2321747010) e "FILTRO DE COMBUSTÍVEL” (Part
Number BP140219-021), no período de janeiro de 2012 a agosto de 2016.
Alega a fiscalização que durante o procedimento fiscal, constatou-se que tais
mercadorias foram classificadas incorretamente pelo importador na NCM
8421.29.90 quando a correta seria, a seu ver, a NCM 8421.23.00.
Ressalta a Autoridade Aduaneira que o escopo deste Auto de Infração abrange,
tão somente, os itens das Declarações de Importação (DIs) relacionados no citado
DOC. 5 (fl. 508), exclusivamente quanto ao aspecto da correta classificação fiscal,
não sendo analisados outros aspectos tais como valor aduaneiro, vinculação
exportador x importador, redução do II, suspensão do IPI etc.
Informou a Autoridade Fiscal que ao registrar as declarações de importação com o
produto FILTRO DE COMBUSTÍVEL, classificados na NCM 8421.29.90 "Outros", o
importador utilizou algumas variações na descrição do produto, dentre as quais
destacam-se:

Acrescenta a fiscalização que embora existam pequenas variações nas descrições,
na maioria delas consta, basicamente, o modelo do filtro (part number) e a
informação "FILTRO DE COMBUSTÍVEL".
Além das descrições utilizadas outras informações relevantes para a identificação
da mercadoria constam na documentação apresentada pelo contribuinte em sua
resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal e Intimação n° 01/2016 (DOC
2 - fls. 481-483).
As informações técnicas prestadas pela TOYOTA afirmam que os part numbers
mencionados na Intimação, Filtro de Combustível - 2321747010 e Filtro de
Combustível - BP140219-021, possuem a função de filtrar o combustível (etanol e
gasolina), objetivando reter as impurezas sólidas contidas no combustível,
evitando assim, a danificação dos componentes do sistema de injeção do motor.
Ademais, o contribuinte esclareceu a aplicabilidade de cada um dos dois modelos
de filtros importados, como se pode a seguir:
QUADRO 1 – RESPOSTA TOYOTA AO TERMO DE INÍCIO – DOC. 2 – fls. 481-483

1 1 Nomenclatura Comum Mercosul - NCM
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.454 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720009/2017-70
4

A Autoridade Aduaneira acrescenta que, no caso em questão, a descrição da
mercadoria (filtro de combustível) foi feita de forma incompleta, visto que não
especificou a informação a respeito do tipo de combustível ao qual o filtro estaria
destinado e sendo assim todas as DIs estarão sujeitas à multa de um por cento
(1%), calculada sobre o valor aduaneiro, nos termos do art. 84, inciso I, §§ 1° e 2°
da MP n° 2.158-35/2001, assunto que será tratado posteriormente neste
Relatório.
Destaca a fiscalização que, neste ínterim, verifica-se duas informações relevantes,
apresentadas pela TOYOTA:
- Que o filtro de combustível 23217-47010 é utilizado nos motores dos
automóveis, modelo ETIOS (todos nas versões flex), e
- Que o filtro de combustível BP140219-021 é utilizado na bancada de testes de
motores automotivos de ignição por centelha, na fábrica de motores da Toyota.
Argumenta a Autoridade Lançadora que os filtros de combustível destinam-se a
filtrar gasolina e etanol, em motores de ignição por centelha, portanto a
identificação da mercadoria e sua correta descrição são de fundamental
importância na definição da correta classificação fiscal.
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.454 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720009/2017-70
5
Nesse sentido é relevante destacar que o tipo de combustível para o qual o filtro
é desenvolvido é essencial e determinante para a classificação fiscal no código
NCM correto.
Aduz a fiscalização, que no seu entender até a classificação na subposição de 1°
nível 8421.2 não há qualquer óbice quanto à classificação adotada pelo
importador. Já a partir da subposição de 2° nível, a depender do combustível para
o qual o filtro é destinado, entende ser equivocada a classificação utilizada pelo
interessado, conforme segue.
“A subposição de 2° nível 8421.2 desdobra-se em quatro subposições de 2°
nível, a saber:
8421.21 -- Para filtrar ou depurar água
8421.22 -- Para filtrar ou depurar bebidas, exceto água
8421.23 - Para filtrar óleos minerais nos motores de ignição por centelha
(faísca*) ou por compressão
8421.29 – Outros
Com base na RGI n° 6, resta a subposição de 2° nível 8421.23, a qual não
possui desdobramentos regionais e que abrange os filtros:
a) destinados a motores de ignição por centelha ou por compressão, sejam
utilizados em veículos ou em qualquer outra máquina, como os motores
usados para geração de energia elétrica, para movimentar máquinas
agrícolas, etc; e
b) que se prestam a filtrar óleos minerais que são obtidos por meio da
destilação e refino de petróleo cru, dentre os quais se incluem os óleos
combustíveis(gasolina, nafta, querosene, diesel, etc) e os óleos lubrificantes
(utilizados para reduzir o atrito e o desgaste das partes das máquinas)2.
Cabe esclarecer, que são exemplos de motores de combustão interna, os
motores de ignição por centelha (ciclo motor de Otto) que requerem velas
de ignição para iniciar a combustão, e os motores de ignição por
compressão (ciclo motores de diesel), os quais comprimem a mistura
ar/combustível até que ela entre em ignição espontaneamente.
(...)
Resta, ainda, demonstrar que a gasolina está abrangida pelo termo "óleos
minerais", constante do texto do código NCM 8421.23.00.
No site da Petrobrás Distribuidora3 foram extraídas as seguintes
informações:

2 Observa-se que a classificação adotada pela fiscalização se aplica tanto a óleos combustíveis, quanto a
óleos
lubrificantes.
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.454 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720009/2017-70
6
a) Como são obtidas as gasolinas: A gasolina é um combustível obtido do
refino do petróleo, composto, basicamente, por uma mistura de
hidrocarbonetos (compostos orgânicos que contêm átomos de carbono e
hidrogênio). Os processos de refino utilizados na produção da gasolina
compreendem várias etapas. De um modo geral, o processo começa com
uma simples separação física denominada destilação. Da destilação
aproveita-se a nafta e o gasóleo para a produção da gasolina. O gasóleo
passa por um processo complexo, que modifica a estrutura das moléculas,
chamado craqueamento catalítico. A partir desse processo é obtida uma
outra nafta, chamada nafta de craqueamento, que pode ser adicionada à
nafta de destilação para a produção de gasolina. (...) O tempo para
produção de uma gasolina varia, dependendo do tipo de petróleo, do
processo utilizado, da quantidade que se precisa produzir e do tipo de
gasolina (comum ou premium). Este tempo pode levar de algumas horas a
até uma semana.
b) Principais compostos, propriedades e processo de obtenção da gasolina: A
gasolina é um combustível composto basicamente por hidrocarbonetos e,
em menor quantidade, produtos oxigenados. Esses hidrocarbonetos são, em
geral, mais "leves" do que aqueles presentes no óleo diesel porque são
formados por moléculas de menor cadeia carbônica (normalmente de
quatro a 12 átomos de carbono). A gasolina contém ainda compostos de
enxofre, de nitrogênio e compostos metálicos, todos em baixas
concentrações. A faixa de destilação da gasolina automotiva varia de 30°C a
215°C. A gasolina básica (sem oxigenados) possui uma composição
complexa. A sua formulação pode demandar a utilização de diversas
correntes nobres decorrentes do processamento do petróleo como nafta
leve (produto obtido a partir da destilação direta do petróleo), nafta
craqueada, que é obtida a partir da quebra de moléculas de
hidrocarbonetos mais pesados (gasóleos), nafta reformada (obtida de um
processo que aumenta a quantidade de substâncias aromáticas) e nafta
alquilada (de um processo que produz iso-parafinas de alta octanagem a
partir de iso-butanos e olefinas), entre outros.
Já em relação à classificação na NCM, a gasolina encontra abrigo no código
2710.12.5, cuja estrutura é:
2710 ÓLEOS DE PETRÓLEO OU DE MINERAIS BETUMINOSOS, EXCETO
ÓLEOS BRUTOS; PREPARAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS NEM COMPREENDIDAS
NOUTRAS POSIÇÕES, QUE CONTENHAM, COMO CONSTITUINTES BÁSICOS,
70 % OU MAIS, EM PESO, DE ÓLEOS DE PETRÓLEO OU DE MINERAIS
BETUMINOSOS;
RESÍDUOS DE ÓLEOS.
2710.1 - Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos
brutos) e preparações não especificadas nem compreendidas noutras
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.454 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720009/2017-70
7
posições, que contenham, como constituintes básicos, 70 % ou mais, em
peso, de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto os que
contenham biodiesel e exceto os resíduos de óleos:
2710.12 -- Óleos leves e preparações
2710.12.5 Gasolinas
2710.12.51 De aviação
2710.12.59 Outras
Nas Notas Complementares do Capítulo 27 encontramos:
1.- O termo "Gasolinas" utilizado no texto do item 2710.12.5 compreende
toda mistura de hidrocarbonetos leves apta para utilização em motores a
explosão, denominada "nafta" na Argentina, no Paraguai e no Uruguai.
Essas misturas não se devem confundir com as "Naftas" do item 2710.12.4
geralmente utilizadas na petroquímica ou como solventes.
Ademais, as Notas Explicativas - NESH da posição 2710 esclarecem:
I. - PRODUTOS PRIMÁRIOS
A primeira parte da presente posição abrange os produtos que tenham
sofrido tratamentos diferentes dos mencionados na Nota Explicativa da
posição 27.09.
Esta posição compreende:
A) Os óleos de petróleo ou de minerais betuminosos de que se eliminaram,
por destilação primária mais ou menos prolongada (topping), certas frações
leves, bem como os óleos leves, médios e pesados, provenientes da
destilação em frações mais ou menos largas ou da refinação dos óleos
brutos de petróleo ou de minerais betuminosos. Estes óleos mais ou menos
líquidos ou semi-sólidos, conforme o caso, são essencialmente constituídos
por hidrocarbonetos não aromáticos, tais como os parafínicos, ciclânicos
(naftênicos).
Entre os óleos resultantes de destilação fracionada, citam-se:
1) O éteres e as gasolinas de petróleo.
(...)
Todos estes óleos permanecem aqui compreendidos seja qual for o processo
de depuração a que tenham sido submetidos (pela ação de soluções básicas
ou ácidas, pela ação de solventes seletivos, pelo processo de cloreto de
zinco ou pelos processos das terras absorventes, por redestilação, etc.),
contanto que não sejam transformados em produtos de composição
química definida, isolados no estado puro ou comercialmente puro, do
Capítulo 29.
(...)
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.454 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720009/2017-70
8
C) Os óleos referidos nos parágrafos A) e B) anteriores, melhorados pela
adição de pequeníssimas quantidades de diversas substâncias, bem como as
preparações constituídas por misturas que contenham, em peso, 70% ou
mais de óleos dos parágrafos A) ou B) e nas quais estes óleos constituam o
elemento de base; tais preparações só se encontram aqui compreendidas
quando não estiverem incluídas em outras posições mais específicas da
Nomenclatura.
A esta categoria de produtos pertencem, entre outros:
1) As gasolinas adicionadas de pequenas quantidades de produtos
antidetonantes (tetraetilo de chumbo e dibromoetano, principalmente) e de
antioxidantes (parabutil aminofenol, por exemplo).”
Conclui a fiscalização que “pelo evidenciado acima, conclui-se que a gasolina
está contida no termo "óleos minerais" constante do texto do código NCM
8421.23.00.
Para corroborar seu entendimento quanto à correta classificação fiscal
(8421.23.00) a Autoridade Fiscal anexou a ementa de uma Solução de Consulta no
17 – Coana, 10 de setembro de 2014, disponível para consulta pública.
Solução de Consulta n° 17 - Coana, de 10 de setembro de 2014
Código NCM 8421.23.00
Mercadoria: Filtro de combustível, próprio para filtrar gasolina, etanol ou
a mistura de ambos em motores de ignição por centelha, confeccionado
em plástico (polipropileno), de forma cilíndrica, apresentando bicos para
conexão em mangueiras de entrada e saída, engate rápido ou conexão
através de braçadeiras, com dimensões não maiores de 30 cm de
comprimento e 10 cm de diâmetro, contendo em seu interior papel plissado
filtrante.
Dispositivos Legais: RGI-1 (texto da posição 84.21) e RGI-6 (texto das
subposições 8421.2 e 8421.23) da NCM constante da TEC, aprovada pela
Resolução Camex n° 94, de 2011, com alterações posteriores, e da TIPI,
aprovada pelo Decreto n° 7.660, de 2011, com alterações posteriores, e
subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo Decreto n° 435, de 1992, e
consolidadas pela INRFB n° 807, de 2008, com atualizações posteriores.
Argumenta a fiscalização que a presente Solução de Consulta trata de filtro de
combustível próprio para filtrar gasolina (óleo mineral), etanol (biocombustível
de origem biológica e não fóssil) ou a mistura de ambos, em motores de ignição
por centelha, da mesma forma, como os filtros importados pela TOYOTA.
Deste modo, entende a Autoridade Aduaneira, que a classificação que vem sendo
conferida aos filtros de combustível importados pela TOYOTA, código 8421.29.90,
não pode prosperar, haja vista esse mesmo produto importado destina-se a
filtrar óleos minerais, diga-se gasolina, e, por via de consequência, também o
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.454 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720009/2017-70
9
etanol. Assim, não há no produto em questão, diferentes materiais filtrantes
destinados à filtragem de diferentes líquidos, mas apenas um único filtro para
qualquer tipo de combustível, seja ele gasolina (óleo mineral), etanol ou a
mistura destes em quaisquer proporções.
Acrescenta que está claro que o filtro para óleo mineral é o mesmo daquele
destinado ao etanol, porque filtram concomitantemente ambos os combustíveis.
Complementa afirmando que é importante se compreender que toda a
fundamentação para a classificação na NCM 8421.23.00 ou na 8421.29.90
depende do tipo de combustível para o qual o filtro foi desenvolvido. Logo, se
eventualmente algum filtro for destinado exclusivamente para combustível que
não esteja contemplado pelo termo "óleos minerais" - a exemplo do etanol
(álcool) ou biodiesel - a classificação adotada pelo importador (8421.29.90) estaria
correta, concluindo que, entretanto, este não é o caso, pois, a própria
importadora, em resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal e Intimação
n° 01/2016, afirmou que os filtros de combustível importados são destinados a
filtrar gasolina e etanol.
Vide trecho da resposta concedida pela TOYOTA, conforme QUADRO 1 –
RESPOSTA TOYOTA AO TERMO DE INÍCIO – DOC. 2 – fls. 481-483, anteriormente
aposto neste Relatório.
Esta resposta do impugnante não deixa dúvidas quanto à não existência de filtros
(dentre os que são objeto dessa fiscalização) que sejam utilizados
exclusivamente para filtrar etanol ou biodiesel.
Por fim, acrescentou que a TEC, quando quer restringir o alcance de algum texto,
inclui em sua descrição a palavra EXCLUSIVAMENTE, como se pode observar em
vários exemplos dos seus textos e Notas, o que não é o caso do texto que
descreve os aparelhos para filtrar. Argumenta que, desta forma, a classificação
dos produtos na subposição identificada pela TOYOTA é inapropriada.
Em relação aos lançamentos a fiscalização elaborou o QUADRO 2, a seguir, com
as alíquotas vigentes nas datas dos fatos geradores, para as classificações em
análise.
QUADRO 2 – ALÍQUOTAS

Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.454 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720009/2017-70
10
Levando em conta estas diferenças de alíquota, no decorrer do tempo, entre as
classificações em palco e as consequentes diferenças de recolhimento em litígio
somando-se seus acréscimos legais (multa de ofício - art. 44, inciso I da lei n°
9.430/1996 e juros de mora) e a multa de 1% calculada sobre o valor aduaneiro,
nos termos do art. 84, inciso I, §§ 1° e 2° da Medida Provisória n° 2158-35/2001
(exigida para TODAS as Declaração de Importação em análise) efetivou o presente
Auto de Infração.
A base Legal para a multa de 1% retrocitada está lastreada na legislação a seguir:
MP n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos
para a identificação da mercadoria; ou
(...)
§ 1° O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos
reais), quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2° A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência
dos impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos
acréscimos legais cabíveis.
A lei n° 10.833, de 2003, assim preceitua em seus artigos 69 e 81:
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2001
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória n° 2.158- 35, de 24
de agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor
total das mercadorias constantes da declaração de importação.
(...)
Art. 81. A redução da multa de lançamento de ofício prevista no art.6° da
Lei n° 8.218, de 29 de agosto de 1991, não se aplica:
(...)
IV - às multas previstas nos arts. 67 e 84 da Medida Provisória n° 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001; (grifo nosso)
§ 2° O valor da multa referida no caput será de R$ 500,00 (quinhentos
reais), quando do seu cálculo resultar valor inferior, observado o disposto
nos §§ 3° a 5° (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, § 1°; e Lei n°
10.833, de 2003, art. 69, caput).

Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.454 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720009/2017-70
11
Da impugnação
O interessado foi cientificado do presente Auto de Infração, por meio de sua Caixa
Postal (fls. 3-442), e respectivo Termo de Verificação Fiscal (fls. 443-475) no dia
01/03/2017 (fls. 512-513).
Apresentou sua impugnação (fls. 520-559) de forma tempestiva em 28/03/2017
(fls. 518).
Em sua impugnação efetivou as seguintes alegações:
PRIMEIRA ALEGAÇÃO: Que teve seu direito de defesa cerceado em 77 DIs, das
204 DIs objeto da autuação, pois estas não constam no presente processo e foram
realizadas por terceiro, por se tratar de importações por conta e ordem e desta
forma a impugnante não possui acesso a estas DIs, assim caracterizando a
impossibilidade de Toyota verificar as informações prestadas pela Fiscalização,
bem como, a adequação das imputações que lhe foram atribuídas.
PLANILHA 2 – DIs – IMPORTAÇÃO REALIZADA POR TERCEIROS

SEGUNDA ALEGAÇÃO: Que há erro na classificação tarifária adotada pela
Fiscalização (NCM 8421.23.00) uma vez que as características físicas e de uso da
mercadoria importada quanto à posição do filtro com relação ao motor e à
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.454 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720009/2017-70
12
qualidade do líquido objeto de filtragem não condizem com o texto descrito no
código, em total dissonância à RGI/SH 6.
Argumenta, também, que a própria designação que corresponde a NCM
8421.23.00 não pode ensejar punição a quem não a utiliza, eis que a clara
dubiedade de seu texto já levou, inclusive, os órgãos federais erro, a exemplo da
CAMEX.
Baseia este raciocínio na Regra Geral de interpretação no 6
"RGI/SH 6: A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma
posição é determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições
e das Notas de Subposição respectivas, assim como, mutatis mutandis,
pelas Regras precedentes, entendendo-se que apenas são comparáveis
subposições do mesmo nível. Para os fins da presente Regra, as Notas de
Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo disposições em contrário"
Afirma que lastreando-se na RGI/SH 6 a própria fiscalização atesta que a
localização do filtro (no motor) deve ser verificada a fim de classificação da
mercadoria na NCM 8421.23.00, conforme transcrição a seguir do Auto de
Infração:
Com base na RGI n° 6, resta a subposiçao de 2o nível 8421.23, a qual não
possui desdobramentos regionais e que abrange os filtros:
a) destinados a motores de ignição por centelha ou por compressão, sejam
utilizados em veículos ou em qualquer outra máquina, como os motores
usados para geração de energia elétrica, para movimentar máquinas
agrícolas, etc.; e
b) que se prestam a filtrar óleos minerais que são obtidos por meio da
destilação e refino de petróleo cru, dentre os quais se incluem os óleos
combustíveis (gasolina, nafta, querosene, diesel, etc.) e os óleos
lubrificantes (utilizados para reduzir o atrito e o desgaste das partes das
máquinas),
(grifos do impugnante)
Portanto, no texto supracitado, resta evidenciado que os itens 'a' e 'b' são
complementares e, para que o filtro seja classificado na NCM 8421.23.00, ambos
devem ser verdadeiros, o que não ocorre no caso presente, eis que o filtro
utilizado pela Impugnante não está acoplado no motor, o que torna equivocada
a indicação deste NCM.
Em outras palavras, a classificação adotada pela fiscalização está errada, pois os
produtos classificados na posição 8421.23.00 devem estar localizados dentro dos
motores ('nos motores'), sendo que os filtros utilizados pela Impugnante não
estão acoplados nos motores.
Argumenta, ainda, que é importante ressaltar que pela simples redação do código
8421.23.00 verifica-se que os produtos nele classificados devem se destinar a
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.454 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720009/2017-70
13
filtragem de óleos minerais, os quais, na acepção comum, são os líquidos
compostos naturais de carbono e hidrogênio (hidrocarbonetos), obtidos a partir
do refino do petróleo, em geral para serem usados como lubrificantes. Por outro
lado, aos derivados do petróleo destinados a produzirem energia ou calor
(arderem) se dá a designação comum de combustíveis.
Assim o código 8421.23.00 conduz o classificador a nele incluir apenas os óleos
com sua função mais típica que é a de lubrificação.
Acrescenta que o etanol não tem como ser considerado óleo mineral, dada a sua
origem vegetal.
Conclui que: a expressão "óleo mineral" se aplica com propriedade aos óleos
lubrificantes e não aos combustíveis, incluindo a gasolina, uma vez que, entre
óleo mineral e gasolina são notadas características físico-químicas diferentes.
Entre o óleo mineral e o etanol não se observa nenhuma característica comum,
de modo a se concluir tratarem-se de matrizes diferentes com perfis totalmente
distintos.
Afirma que a fiscalização não se atentou, que o combustível nacional possui uma
composição de 27% de etanol e, dessa forma, por tratar-se de composição vegetal
não seria possível o enquadramento na NCM 8421.23.00.
Complementa argumentando que “a imprópria designação que corresponde ao
código 8421.23.00 não pode ensejar punição a quem não o utiliza para classificar
filtros de combustíveis, pois, mesmo em publicação oficial - Resolução CAMEX 49,
de 24 de junho de 2016 - se vê afastado o referido código para fazer alusão a filtro
contemplado com redução do Imposto de Importação, que acabou por ser
enquadrado no código reiteradamente declarado pela impugnante”
8421.29.90 - "Ex 003 - Elemento filtrante com propriedades de filtragem de
diesel através de tecido filtrante de celulose, com flanges e tampas especiais
de polipropileno soldadas através de processo ultrassônico, com design que
permite a lubrificação e pressurização da junta com sessão transversal em
"X" localizada na extremidade da tampa inferior, utilizado em módulos e
cabeçotes do filtro de combustível para motores a diesel com combustão
interna".
Resumindo a alegação do impugnante:
O código NCM 8421.23.00 utilizado pela fiscalização está errado, pois:
a) os produtos classificados na posição 8421.2300 devem estar localizados
dentro dos motores ('nos motores'), sendo que o filtro utilizado pela
Impugnante não está acoplado no motor.
b) a expressão "óleo mineral" se aplica aos óleos lubrificantes e não aos
combustíveis, incluindo a gasolina, uma vez que, entre óleo mineral e
gasolina são notadas características físicoquímicas diferentes.
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.454 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720009/2017-70
14
c) entre o óleo mineral e o etanol (origem vegetal) não se observa nenhuma
característica comum, de modo a se concluir tratarem-se de matrizes
diferentes com perfis totalmente distintos.
d) a gasolina utilizada em nosso país não é unicamente proveniente do refino do
petróleo, pois tem porcentagem de etanol em sua composição.
e) a Própria CAMEX comete equívoco na classificação de filtros para combustível
(vide Resolução CAMEX 49, de 24 de junho de 2016 anteriormente transcrita)
induzido por uma nomenclatura insuficientemente clara que o apoia na
codificação da mercadoria e que tende a levar a entendimento impróprio, e
por isto, com igual ou até com mais razão, é escusável que o contribuinte
incorra em igual falha de interpretação.
TERCEIRA ALEGAÇÃO: Que se observa alteração do critério jurídico na
reclassificação em análise, posto que algumas Dls com mercadorias idênticas as
que são objeto da presente fiscalização já haviam sido fiscalizadas, eis que
submetidas aos canais amarelo ou vermelho de conferência, havendo a realização
da conferência física e/ou documental das informações prestadas nestas Dl, sem
que a Fiscalização Aduaneira tenha feito qualquer questionamento quanto à NCM
indicada nas operações (fls. 580-705).
Argumenta que a alteração de classificação tarifária imposta pela Fiscalização
neste momento implica claramente em alteração de critério jurídico e, portanto,
só se aplica a fatos posteriores à sua introdução, nos termos do art. 146 do CTN:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de
decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela
autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser
efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador
ocorrido posteriormente à sua introdução. (grifos do impugnante)
QUARTA ALEGAÇÃO: que foram esquecidos no presente Auto de Infração os
mandamentos dos incisos I e III, do art. 100, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional – CTN), que segundo a TOYOTA, excluiria a
imposição de penalidade.
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II- as decisões dos órgãos singulares e colegiados de jurisdição
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa;
III
-
as
práticas
reiteradamente
observadas
pelas
autoridades
administrativas;
IV- (...)
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.454 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720009/2017-70
15
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
Imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do
valor monetário da base de cálculo do tributo.
Argumenta que o fato de que as mercadorias ao “passarem pela Fiscalização
Aduaneira, sem que lhes fossem feitas quaisquer exigências” caracterizavam “atos
normativos expedidos pelas autoridades administrativas” (incido I, do art. 100, do
CTN).
Por este mesmo raciocínio, segundo o impugnante, deve-se aplicar os
mandamentos do incido III do art. 100, do CTN – práticas reiteradas.
QUINTA ALEGAÇÃO: Que o ônus da prova que caberia a RB não foi observado por
falta da confecção de laudo pericial.
SEXTA ALEGAÇÃO: Que é inaplicável a multa de 1% aplicada sobre o valor
aduaneiro das mercadorias (art. 84 da MP 2.158-35, de 24 de agosto de 2001)
visto estar correta a classificação adotada pela impugnante.
SÉTIMA ALEGAÇÃO: Que a multa acima referenciada tem caráter confiscatório
devendo, portanto, ser rechaçada de plano. O mesmo ocorrendo em relação a
multa de 75% sobre a diferença de tributos relacionados ao comércio exterior,
sob pena de configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública.
OITAVA ALEGAÇÃO: Que o presente auto de infração atenta contra os princípios
da Proporcionalidade e da Razoabilidade.
NONA ALEGAÇÃO: Que o presente Auto de Infração possui valor abusivo.
Este é o RELATÓRIO.
Analisando as razões de defesa, a 10a TURMA/DRJ09, assim ementou a sua decisão:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
REGRAS
DE
INTERPRETAÇÃO
DO
SISTEMA
HARMONIZADO. FUNDAMENTAÇÃO.
A classificação fiscal de mercadoria deve ser realizada com base em sua real
natureza e características técnicas e merceológicas, devidamente comprovadas, e
fundamentadas na aplicação das Regras de Interpretação do Sistema
Harmonizado.
FUNDAMENTAÇÃO NA RECLASSIFICAÇÃO FISCAL NCM.
A reclassificação fiscal na Nomenclatura Comum do Mercosul, efetuada pela
autoridade fiscal aduaneira, deve embasar-se, minimamente, nos seguintes
pontos:
i - Perfeita identificação da mercadoria objeto da análise, com descrição adequada
e suficiente;
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.454 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720009/2017-70
16
ii - A fundamentação da reclassificação deve indicar especificamente quais regras
de interpretação foram utilizadas, com indicação precisa de cada desdobramento
considerado nesse procedimento, não se limitando a afirmações genéricas do tipo
"com base na RGI", "com base na RGC", "com base nas Notas de Capítulo, Seção,
Notas Explicativas", dentre outros exemplos;
iii - A fundamentação da reclassificação não pode ficar restrita à reprodução dos
textos das normas de interpretação, devendo-se estabelecer algum vínculo entre
a mercadoria analisada e o texto da norma.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Os valores exonerados constam relacionados da Tabela 4 (Resumo por
Imposto/Contribuição dos Valores Exonerados):

Do Recurso Voluntário
Em recurso voluntário, a empresa ataca as premissas da decisão recorrida e ratifica
os argumentos de sua impugnação. Ao final, requer:
IV) DOS PEDIDOS
Frente a todos os fatos e fundamentos contemplados na presente peça recursal, a
ora Recorrente pugna que o presente Recurso Voluntário seja conhecido e, no
mérito, seja julgado totalmente procedente, reformando parcialmente o acórdão
proferido pela DRJ, de modo a reconhecer a classificação adotada pela Recorrente
na NCM 8421.29.90, declarando a insubsistência do lançamento, procedendo-se
às baixas nos respectivos arquivos e sistemas informatizados, determinando-se,
por fim, o arquivamento do presente processo.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.454 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720009/2017-70
17
VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
Consta dos autos que a recorrente foi intimada na data de 07/03/2023 (fl.902) e
protocolou Recurso Voluntário em 03/04/2023 (fl.903) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no artigo 33, do Decreto 70.235/72.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
II – Do lançamento:
Antes de tudo, é de se lembrar que, nos julgamentos do REsp n.o 2147578/SP e
REsp no 2147583/SP, sob a sistemática de recurso repetitivo, representativo do Tema no 1.293, o
Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento pela aplicação da prescrição intercorrente –
prevista no art. 1o, §1o da Lei no 9.873/1999, às infrações ali entendidas como aduaneiras
(administrativas) não tributárias.
Naquela ocasião, as seguintes teses foram fixadas:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.454 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720009/2017-70
18
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Voltando ao caso concreto, verifica-se que o presente feito versa sobre exigência da
multa de um por cento (1%) em razão de erro na classificação fiscal, calculada sobre o valor
aduaneiro, com base no art. 84, inciso I, §§ 1o e 2o da MP no 2158-35/2001.

Além disso, observa-se que a ciência do auto de infração se deu em 01/03/2017, o
sujeito passivo apresentou impugnação em 28/03/2017 e a ciência da decisão de primeira
instância ocorreu em 17/04/2023.
Conforme extrato abaixo (fl.752):

Diante de tal quadro, em que há, por um lado, processo para apuração de infração
que poderia ser enquadrada, ao menos em análise perfunctória, no conceito de infração
administrativa (aduaneira não tributária), nos moldes das citadas decisões do STJ, e, por outro,
transcurso de prazo superior a três anos para julgamento de recurso, e tendo em vista que as
citadas decisões do STJ ainda não transitaram em julgado – e podem ter efeitos sobre o presente
caso -, entendo que se faz necessário o sobrestamento do presente feito, ex vi do art. 100 do
Regimento Interno do CARF.
Naturalmente, o debate sobre a natureza específica das multas aqui tratadas, sobre
a eventual aplicação da prescrição intercorrente ao presente caso, à luz dos precedentes
vinculantes do STJ, assim como sobre as demais questões processuais e de mérito, poderá ser
travado no retorno do sobrestamento.
Pelo exposto, voto por sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário, até a
ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais no 2147578/SP e no 2147583/SP, afetos
ao Tema Repetitivo no 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após,
retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.454 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720009/2017-70
19

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 944
DF CARF MF
Original